Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. ERIDIF. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. ARESP 139807/RJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas de auxílio à parte e privilegiam a cooperação e a efetividade da prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação vinculante segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
3. A atual jurisprudência e a sistemática processual indicam que basta o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa nos sistemas ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localizar o réu ou seus bens, de modo a assegurar o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo.
4. Recurso conhecido e provido.